Tribunal: TJMT
Processo: 1023801-08.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023801-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTRELA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 33.744.332/0001-30 (EMBARGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), GUSTAVO CAMPOS PINTO E SOUZA - CPF: 066.677.121-90 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROTESTO DE CHEQUE. CAUÇÃO IDÔNEA. PREMISSA
S
FÁTICA
S EQUIVOCADAS
. OMISSÃO
E
ERRO MATERIAL.
VÍCIOS AUSENTES.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
ao
acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para suspender o protesto
do
cheque n. 000042, condicionado à prestação de ca
ução idônea, a ser fixada pelo J
uízo de origem. O embargante argumenta que
a Câmara

se amparou
em premissas fáticas equivocadas
e desconsiderou a
ciência da embargada (sócia-administradora)
a respeito d
as dívidas ocultas da empresa
no momento da
aquisição das cotas
. Pleiteia a
reforma d
o aresto
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em analisar
se houve omissão ou erro material no acórdão, em razão da alegada falha na valoração das provas documentais

referentes à

ciência da embargada sobre as dívidas da empresa na ocasião da aquisição das cotas, e se é
permitida
a
sustação do protesto do cheque
sem a aplicação de caução idônea, conforme
determinação do
STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração
não se destinam à rediscussão da lide
,
mas sim ao saneamento de vícios descritos no art. 1.022 do CPC
, ausentes no caso concreto
.

O acórdão apreciou detalhadamente os documentos e
alegações
apresentados, não havendo
prova suficiente

de
que
a
agravante tinha ciência prévia do relatório de apuração patr
imonial antes da assinatura do Contrato de C
essão.

A tutela de urgência foi
deferida
para suspender o protesto do cheque,
a fim de
evitar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, e
levando em conta
a exigência de caução idônea,
consoante
entendimento do S
TJ.

O acórdão não é omisso nem contém erro
material
. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso
do
pretendido
pelo embargante, o que não
autoriza o acolhimento dos E
mbargos
de Declaração
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento
“
para autorizar a suspensão do protesto do cheque n. 0000
42, condicionadas à prestação de caução idônea a ser estabelecida pelo juízo de origem
”.
(Id 258709658).

O embargante alega que
a Câmara se amparou em
premissas fáticas equivocadas, pois não considerou adequada
mente
a
prova de que a
sócia-administradora da
embargada
, à
época da aquisição das cotas
,
tinha plena ciência das dívidas ocultas da empre
sa
ao assinar o
C
ontrato de
C
essão.

Aduz
que,
diferentemente do que consta
no aresto
, a embargada já exercia
o cargo
de sócia-administradora no momento
da compra das cotas,
razão pela qual sua ciência
sobre a real situação financeira da empresa
deveria ser reconhecida
.

Argumenta que o voto condutor do
aresto
não
analisou de
forma
aprofundad
a

os documentos
que
comprovam essa
ciência
.

Ressalta que teve seu direito violado em virtude da não
sustação do protesto do cheque,
o
que pode gerar danos irreparáveis à sua reputação e credibilidade comercial.

Pleiteia o acolhimento
dos Em
bargos com efeitos infringentes,
a fim de corrigir o erro na
premissa fática e
reconhec
er que a embargada tinha conhecimento das condições da empresa no momento da
aquisição das
cotas.

Destaca a
necessidade
d
e
reforma
do julgado

para
sanar
os vícios apontados e

garantir a
concessão da liminar para
sustação do protesto do cheque
ou
,
a
o menos,
a aplicação de caução idônea, conforme determina
ção do
S
TJ.

Apesar

de intimada, a embargada
não ofereceu
contrarrazões
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento
“
para autorizar a suspensão do protesto do cheque n. 000042, condicionadas à prestação de caução idônea a ser estabelecida pelo juízo de origem
”
(
Id
258709658).

O embargante
aduz
que
a Câmara
se amparou em premissas fáticas equivocadas, pois não considerou adequadamente a prova de que a sócia-administradora da embargada, à época da aquisição das cotas, tinha plena ciência das dívidas ocultas da empresa ao assinar o Contrato de Cessão.

No entanto, todos os documentos e alegações
apresentados
no processo
foram
minuciosamente analisados
,
assim como
os elementos
essenciais
que
fundamentaram
o aresto.

Confira-se:

“
Em que pese o documento que comprova a existência de dívidas seja datado de 30-3-2024, antes da assinatura do contrato de cessão de quotas, é necessário ponderar que não há, até o momento, elementos nos autos que confirmem que o agravante tinha ciência da existência desse relatório antes de assinar o contrato em 27-5-2024.

Dessa forma, a alegação de violação ao suposto acordo que condicionava a compensação dos cheques à inexistência de débitos ocultos não pode ser afastada sem uma análise probatória mais aprofundada.

A tutela de urgência, em casos como este, visa resguardar o agravante de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, especialmente considerando que a manutenção do protesto pode impactar negativamente sua reputação e credibilidade comercial, causando
dano
desproporcional.

Assim, considerando os elementos apresentados e a ausência de comprovação inequívoca de que o agravante tinha conhecimento prévio do relatório de apuração patrimonial, impõe-se a concessão da medida pleiteada para suspender o protesto do cheque n. 000042 até ulterior decisão no mérito.

Por outro lado, deve ser observada a matéria definida pelo STJ no Tema 902:“A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.
Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela,
a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado”

A propósito:

SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa
e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2. Recurso especial não provido. (REsp nº. 1340236/SP, 2ª Seção/STJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 14/10/2015,
DJe
de 26/10/20
15) (sem destaques no original)
”
.

Como se observa,
não
houve
o vício apontado, e todas as questões
essenciais para a resolução
da controvérsia foram
devidamente
examinadas
.
A divergência está apenas no desfecho da demanda, que não corresponde à expectativa da parte, o que não justifica a utilização desta via
(art. 1.022 do CPC)
.

P
elo exposto
,
rejeito

os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025